Tribunal: TJDFT
Processo: 0714376-25.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ART. 298, INCISO III, DO CTB. COMPROVAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Correta a aplicação da agravante prevista no art. 298, inciso III, do CTB quando comprovado nos autos, pela prova documental e depoimento dos policiais, que o réu conduzia veículo automotor sob a influência de álcool e não possuía carteira de habilitação à época do crime.

2. Recurso conhecido e não provido.